Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO NÃO COMPROVADA. TERMO DE COMPROMISSO. AUSENTE. POLO PASSIVO. REGULARIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O espólio, como o conjunto de bens deixados pela pessoa falecida, possui natureza jurídica de massa patrimonial sem personalidade jurídica.
1.1. Nos termos do que estabelece o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.
2. Antes da abertura do inventário até a prestação de compromisso pelo inventariante, permanecerá o espólio na posse do administrador provisório, que o representará ativa e passivamente, conforme a inteligência dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil.
2.1. Somente após o compromisso prestado pelo inventariante é que o espólio passará a ser representado em juízo pelo inventariante, consoante se depreende dos 617, parágrafo único e 618, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
3. Conquanto a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980), em seu artigo 6o, não exija a indicação de representante judicial como requisito da petição inicial, o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente às execuções fiscais (artigo 1o da Lei n. 6.830/1980).
3.1. Em que pese a especialidade da Lei de Execução Fiscal, esta não tem o condão de afastar as regras gerais previstas na legislação processual civil acerca da capacidade processual.
4. Ausente documento que comprove a nomeação do inventariante e a prestação de compromisso necessária ao exercício do encargo, constata-se o não preenchimento dos requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil.
5. Tendo em vista o descumprimento da determinação de emenda à inicial, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida imperativa, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida.